Tribunal: TJBA
Processo: 0006235-10.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006235-10.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: Teresinha Martins da Costa e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA MARTINS DA COSTA, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR, ANTONIO LIZARDO COUTINHO, HEITOR DA SILVA BARRETO, CRISTIANE PORTO PRESA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. INOCORRÊNCIA DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Por força do princípio da dialeticidade, o recurso deve estabelecer um contraponto com a decisão que visa desconstituir ou reformar, indicando as questões sobre que se funda a sua irresignação e as razões pelas quais entende inaplicáveis ao caso concreto.

2. Inexiste nas razões recursais diálogo com a decisão proferida, ou seja, não foram combatidos os fundamentos apresentados na decisão recorrida.

3. Recurso não conhecido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0006235-10.1996.805.0001
, em que figuram como parte Agravante,
BANCO BRADESCO SA
, e como parte Agravada,
Teresinha Martins da Costa e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER o AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA